Tribunal: STF
Processo: RE 864945
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PROPORCIONALIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a exclusão de contribuinte de programa de parcelamento de débito tributário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.